Tribunal: STF
Processo: Rcl 59270
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Sentença trabalhista transitada em julgado. Fixação expressa de índices para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Agravo regimental não provido.



    1. Por se tratar de decisão trabalhista transitada em julgado na qual houve expressamente a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com a segunda parte do item i da modulação de seus efeitos: “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    2. Agravo regimental não provido.